Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734414-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIBETE HERREN, VINICIUS HERREN E SILVA, BRUNNO HERREN E SILVA DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova o cumprimento da parte final da decisão de ID 42474712. Brasília, D.F., 4 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator